Tribunal: TJMT
Processo: 1005421-09.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005421-09.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0089-69 (APELANTE), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME - CNPJ: 08.326.320/0001-48 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEQUESTRO DE VALORES. BLOQUEIO DE SISTEMA E RETENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRF S.A. contra sentença que, nos autos de ação cautelar inominada com pedido de tutela de urgência ajuizada por FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA-ME, confirmou o sequestro de R$ 99.447,28 e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. A controvérsia decorre de contrato de prestação de serviços de fornecimento de refeições, no qual a autora alegou inadimplemento de notas fiscais, bloqueio do sistema de gestão, impedimento de acesso às instalações e retenção indevida de equipamentos pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) definir se estavam presentes os pressupostos da tutela de urgência, notadamente o interesse processual e a mora da ré quanto ao pagamento das notas fiscais e à restituição de equipamentos; e (
iii
) determinar se a conduta da ré violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois enfrentou de forma clara e suficiente os pontos controvertidos da demanda, analisando as questões jurídicas e fáticas essenciais à sua resolução, nos termos dos
arts
. 93, IX, da CF/1988 e 489 do CPC.

A tutela de urgência não exige crédito vencido, bastando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, os quais restaram configurados diante da prestação dos serviços, emissão regular das notas fiscais e condutas da ré que comprometeram a continuidade contratual.

A conduta da ré, ao bloquear o sistema de gestão, impedir o acesso da contratada às instalações e reter equipamentos, antecipou a exigibilidade da obrigação e caracterizou mora
ex

re
, tornando irrelevante o prazo contratual para pagamento ou o alegado descumprimento da cláusula de agendamento prévio.

A imposição unilateral de desconto de 5%, ainda que não implementada, somada às condutas abusivas da ré, configurou violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, nos termos dos
arts
. 187, 421 e 422 do CC.

O pagamento posterior das notas fiscais, realizado já sob a vigência da tutela de urgência, não configura pagamento em duplicidade, mas sim adimplemento forçado por decisão judicial.

A discussão sobre a culpa pela rescisão contratual, embora não constitua o objeto principal da ação cautelar, é relevante para a análise do contexto da urgência e para a caracterização da conduta abusiva da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando aborda adequadamente as questões relevantes da controvérsia.

A tutela de urgência pode ser concedida mesmo antes do vencimento da obrigação, quando configurada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A parte que, por sua própria conduta, impede o cumprimento contratual, não pode invocar cláusulas formais para afastar a mora ou o interesse processual da parte contrária.

A imposição unilateral de condições contratuais configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente quando acompanhada de condutas abusivas e retaliatórias.

R E L A T Ó R I O

AP 1005421-09.2016.8.11.0002

BRF S.A. X FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA – ME

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRF S.A. com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação cautelar inominada com pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente ajuizada por FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA-ME, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela anteriormente concedida quanto ao sequestro de R$ 99.447,28 e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, alegando que o juízo não decidiu as questões defendidas pela BRF nos embargos de declaração, violando os arts. 11, 489, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC.

Argumenta também a falta de interesse processual e ausência de mora da BRF para o pagamento das notas fiscais, afirmando que as notas fiscais eram inexigíveis ao tempo da propositura da ação (02/12/2016) e do sequestro (01/02/2017), pois conforme o contrato, os serviços deveriam ser pagos em até 90 dias após a emissão das notas fiscais, com prazo adicional de cura de 15 dias. Alega que as notas fiscais no 1662 (emitida em 24/10/2016) e no 1706 (emitida em 24/11/2016) só venceriam, respectivamente, em 06/02/2017 e 09/03/2017, e que os pagamentos foram realizados dentro do prazo de cura previsto contratualmente.

A apelante sustenta ainda a falta de interesse processual e ausência de mora da BRF para a restituição de equipamentos, argumentando que o contrato (cláusula 2.6 das condições gerais) previa a necessidade de agendamento para retirada dos equipamentos na hipótese de rescisão, e que não há prova de que a apelada tenha realizado tal agendamento.

Alega ausência de má-fé da BRF, afirmando que nunca implementou o desconto de 5% sobre o preço do serviço que havia sido proposto, que a apelada não comprovou o pagamento de qualquer serviço com a redução temporária de 5%, e que a discussão sobre culpa pela rescisão contratual não caberia nesta ação cautelar.

Requer a anulação ou reforma da sentença para julgar improcedente a ação, com inversão dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do pagamento em duplicidade e a condenação da apelada à restituição dos valores. Quanto aos equipamentos, requer o reconhecimento da transferência da propriedade desses bens à BRF, que pagou por eles.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que não há qualquer nulidade. Sustenta que o interesse processual e a mora da BRF estão configurados, pois a tutela de urgência não exige crédito vencido, mas sim probabilidade do direito e risco de dano, e que a BRF bloqueou o sistema, impediu o acesso dos funcionários da autora e criou obstáculos ao cumprimento do contrato, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, antecipando a exigibilidade da obrigação.

Quanto aos equipamentos, a apelada sustenta que a BRF impediu o acesso dos funcionários da apelada à unidade, inviabilizando qualquer tentativa de retirada dos equipamentos, e que a cláusula contratual que prevê agendamento prévio não pode ser invocada por quem, de má-fé, inviabilizou o cumprimento da obrigação principal. Afirma que a má-fé da BRF está comprovada nos autos, pois tentou impor desconto unilateral de 5% sobre todos os contratos vigentes, bloqueou o sistema eletrônico de gestão contratual, impediu o acesso da equipe da apelada às dependências da unidade e reteve indevidamente bens da apelada.

Requer o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Eminentes pares:

A apelante BRF S.A. suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, alegando que o juízo de primeiro grau não decidiu as questões defendidas pela empresa nos embargos de declaração, o que violaria os artigos 11, 489, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a sentença seria omissa em relação a três aspectos fundamentais: (i) a suposta ausência de interesse processual e de mora da apelante quanto ao pagamento das notas fiscais; (ii) a alegada ausência de mora na restituição dos equipamentos; e (iii) a inexistência de conduta contraditória ou abusiva por parte da BRF, notadamente quanto à tentativa de aplicação de desconto de 5% sobre os serviços prestados.

Após análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 489 do CPC, não impõe ao magistrado a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim de enfrentar as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

No caso, a sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e suficiente, abordando os pontos essenciais da demanda e as questões fáticas e jurídicas determinantes para o deslinde da controvérsia. Nota-se que foram analisados a relação contratual entre as partes, o inadimplemento das notas fiscais pela apelante, a retenção indevida de bens e a conduta da BRF à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Quanto às supostas omissões apontadas pela apelante, observo que a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 306327518) enfrentou expressamente as questões suscitadas, consignando que "
a sentença embargada enfrentou com clareza e coerência todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, lastreando-se em prova documental robusta e em análise minuciosa da conduta das partes à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual
".

Especificamente sobre o interesse processual e a mora da apelante, o juízo de origem destacou que "
a sentença analisou detalhadamente os elementos probatórios que demonstram o inadimplemento contratual, inclusive os documentos de ID 4319547, a retenção indevida de bens e o impedimento de acesso às unidades da BRF, elementos que configuram a mora ex re da ré nos termos do art. 397 do Código Civil
".

No tocante à alegação de ausência de agendamento para retirada dos equipamentos, a decisão foi clara ao afirmar que "
o argumento da BRF quanto à inexistência de mora por ausência de agendamento da retirada dos equipamentos revela-se inidôneo, pois ignora a constatação de que o acesso ao local foi obstado por iniciativa da própria ré, o que tornou inexigível a formalidade contratual invocada
".

Por fim, quanto à conduta da apelante, o magistrado foi categórico ao reconhecer que "
a sentença embargada foi categórica ao reconhecer que a ré impôs alterações unilaterais nas condições do contrato, como a tentativa de impor desconto de 5% sem anuência da contratada, conduta essa configuradora de violação à boa-fé objetiva e abuso de poder econômico (arts. 187, 421 e 422 do Código Civil), o que encontra respaldo inequívoco na documentação constante dos autos
".

Verifica-se, portanto, que as questões levantadas pela apelante foram devidamente enfrentadas pelo juízo de origem, ainda que a conclusão tenha sido contrária aos seus interesses, porquanto o mero inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza ausência de fundamentação, tampouco autoriza a anulação da sentença.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de relação contratual estabelecida entre FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA-ME (apelada) e BRF S.A. (apelante) para fornecimento de refeições aos funcionários da unidade da BRF em Várzea Grande-MT. Segundo os autos, a relação contratual transcorreu normalmente até meados de 2016, quando, após a denúncia de outro contrato referente à unidade de Lucas do Rio Verde-MT, a apelada alega ter passado a sofrer represálias comerciais.

A apelada sustenta que a BRF dificultou a continuidade da prestação de serviços na unidade de Várzea Grande, impedindo o acesso de seus funcionários ao local, bloqueando seu sistema de gestão documental e retendo indevidamente bens utilizados na execução do contrato. Além disso, afirma que a apelante deixou de quitar duas notas fiscais emitidas nos meses de outubro e novembro de 2016, totalizando R$ 84.056,46 (atualizados para R$ 87.103,58).

Em razão disso, a apelada ajuizou ação cautelar inominada com pedido de tutela provisória de urgência, pleiteando o sequestro de valores no total de R$ 99.447,28, abrangendo as notas fiscais e o valor correspondente aos bens retidos. A tutela de urgência foi deferida, determinando-se a indisponibilidade de valores via BacenJud.

A BRF, por sua vez, argumentou que não houve inadimplemento, que os valores cobrados eram controvertidos e que o acesso à unidade foi restrito por questões operacionais e de segurança, em razão de pendências cadastrais atribuídas à própria apelada. Alegou ainda que as notas fiscais possuíam prazo contratual de 90 dias para pagamento, acrescidos de 15 dias de prazo de cura, e que os pagamentos foram realizados dentro desse prazo.

O juízo de origem julgou procedente o pedido para confirmar a tutela anteriormente concedida quanto ao sequestro de R$ 99.447,28, reconhecendo a conduta abusiva da apelante e a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A controvérsia recursal centra-se em três aspectos fundamentais: (i) o interesse processual e a mora da BRF quanto ao pagamento das notas fiscais; (ii) o interesse processual e a mora da BRF quanto à restituição dos equipamentos; e (iii) a conduta da BRF e a alegada violação aos princípios contratuais.

A respeito do interesse processual e da mora da BRF quanto ao pagamento das notas fiscais, a apelante sustenta que as notas fiscais no 1662 (emitida em 24/10/2016) e no 1706 (emitida em 24/11/2016) não eram exigíveis à época da propositura da ação (02/12/2016) e do sequestro de valores (01/02/2017), pois o contrato previa prazo de 90 dias para pagamento, acrescido de 15 dias de prazo de cura. Segundo seus cálculos, os vencimentos ocorreriam, respectivamente, em 06/02/2017 e 09/03/2017.

Contudo, verifico que o argumento não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que a ação cautelar inominada, por sua própria natureza, não exige a demonstração de crédito vencido e exigível, mas sim a presença dos requisitos específicos da tutela de urgência: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme dispõe o art. 300 do CPC.

No caso, a probabilidade do direito restou evidenciada pela comprovação da prestação dos serviços pela apelada e pela emissão regular das notas fiscais, enquanto o perigo de dano decorreu da conduta da apelante que, além de não efetuar o pagamento das notas fiscais, adotou medidas que comprometeram a continuidade da relação contratual, como o bloqueio do sistema de gestão, o impedimento de acesso dos funcionários da apelada às dependências da unidade e a retenção indevida de bens.

Ademais, ainda que se considere o prazo contratual de 90 dias para pagamento, é certo que a conduta da apelante, ao criar obstáculos ao cumprimento do contrato, caracterizou violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e configurou abuso de direito (art. 187 do Código Civil), antecipando a exigibilidade da obrigação.

Certo é que a apelante, ao impedir o acesso da apelada às dependências da unidade e bloquear o sistema de gestão, inviabilizou a própria execução do contrato, criando um cenário de insegurança jurídica que justificou plenamente a busca pela tutela jurisdicional, ainda que as notas fiscais não estivessem formalmente vencidas segundo o prazo contratual.

Quanto ao alegado pagamento das notas fiscais no curso da ação, observo que tal fato não elide o interesse processual da apelada, que já estava configurado no momento da propositura da demanda. Além disso, o pagamento posterior, já sob o efeito da tutela de urgência deferida, não caracteriza pagamento em duplicidade, mas sim cumprimento tardio da obrigação, motivado justamente pela intervenção judicial.

Portanto, não há que se falar em falta de interesse processual ou ausência de mora da apelante quanto ao pagamento das notas fiscais.

Por outro lado, no que tange ao interesse processual e mora da BRF quanto à restituição dos equipamentos, a apelante alega que não estava em mora quanto à restituição dos equipamentos da apelada, pois o contrato (cláusula 2.6 das condições gerais) previa a necessidade de agendamento prévio para a retirada dos bens em caso de rescisão, e não há prova de que tal agendamento tenha sido realizado.

O argumento, contudo, não se sustenta.

Conforme demonstrado nos autos, a apelante impediu o acesso dos funcionários da apelada às dependências da unidade, inviabilizando qualquer tentativa de retirada dos equipamentos. Nesse contexto, exigir o cumprimento formal da cláusula de agendamento prévio seria prestigiar o formalismo em detrimento da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O Código Civil, em seu art. 422, impõe aos contratantes o dever de guardar, tanto na conclusão do contrato quanto em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

No caso, a apelante, ao impedir o acesso da apelada às suas dependências, criou um obstáculo intransponível ao exercício do direito de retirada dos equipamentos, tornando inexigível a formalidade do agendamento prévio.

Como bem observou o magistrado de origem, "
o argumento da BRF quanto à inexistência de mora por ausência de agendamento da retirada dos equipamentos revela-se inidôneo, pois ignora a constatação de que o acesso ao local foi obstado por iniciativa da própria ré, o que tornou inexigível a formalidade contratual invocada
".

Ademais, a retenção indevida dos bens da apelada justifica plenamente a tutela jurisdicional para assegurar a restituição dos equipamentos ou o ressarcimento pelo seu valor.

Quanto à alegação de transferência da propriedade dos equipamentos à BRF em razão do pagamento do valor correspondente, observo que tal argumento não encontra respaldo legal ou contratual. O sequestro de valores determinado judicialmente não implica transferência de propriedade dos bens, mas sim garantia do direito da apelada de ser ressarcida pelo valor dos equipamentos indevidamente retidos.

Portanto, rejeito a alegação de falta de interesse processual e ausência de mora da apelante quanto à restituição dos equipamentos.

Além disso, a apelante sustenta que não agiu de forma contraditória ou abusiva, alegando que nunca implementou o desconto de 5% sobre o preço do serviço que havia sido proposto e que a discussão sobre culpa pela rescisão contratual não caberia nesta ação cautelar.

Após análise, verifico que a conduta da apelante, no contexto da relação contratual, caracterizou violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Conforme documentado nos autos (ID 306326870), a BRF, por meio de e-mail datado de 23 de setembro de 2016, comunicou à apelada a imposição de um desconto de 5% sobre todos os contratos vigentes, com justificativa genérica de readequações econômicas. A apelada manifestou expressamente sua discordância, declarando que não concordaria com a redução arbitrária e exigia o cumprimento integral dos valores pactuados contratualmente.

Ainda que a apelante alegue não ter implementado efetivamente o desconto, é certo que sua conduta posterior – bloqueio do sistema de gestão, impedimento de acesso dos funcionários da apelada às dependências da unidade e retenção indevida de bens – configurou verdadeira retaliação comercial, caracterizando abuso de poder econômico e violação à função social do contrato.

O Código Civil, em seu art. 187, estabelece que "
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
".

No caso, a apelante, ao adotar medidas unilaterais que inviabilizaram a execução do contrato, excedeu manifestamente os limites impostos pela boa-fé e pela função social do contrato.

Ademais, a discussão sobre a culpa pela rescisão contratual, ainda que não seja o objeto principal desta ação cautelar, é relevante para a análise da conduta das partes e para a verificação da presença dos requisitos da tutela de urgência. A sentença recorrida, ao reconhecer a conduta abusiva da apelante, não extrapolou os limites da lide, mas apenas fundamentou adequadamente a decisão de confirmar a tutela anteriormente concedida.

Portanto, rejeito a alegação de ausência de má-fé da apelante e reconheço a violação aos princípios contratuais, conforme bem fundamentado na sentença recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025